Tribunal: TJES
Processo: 5005886-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005886-80.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
APELADO: HELENA ANDRADE DOS SANTOS DANTAS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA EQUIVOCADA DE BILHETE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consta do verso do bilhete a inscrição do nome da transportadora, o que, somado ao fato de que a consumidora efetuara a compra em ponto de vendas da empresa, afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

2)
A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República, na medida em que prestado por pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público diretamente a usuário, incidindo ainda as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 14 e 22.

3
)
É atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade.

4
)
A consumidora comprou, no mesmo ato, passagens de ida para Alagoinhas (BA) e volta para São Mateus (ES), sendo levada a crer que o itinerário dos ônibus compreendia as localidades de partida e destino de que necessitava.

5
)
Informada a consumidora apenas no instante em que entrava no ônibus da volta, é evidente que o bilhete fora vendido de maneira equivocada, já que o coletivo não passaria por São Mateus no trecho pré-definido, via BR 261 (sentido Minas Gerais).

6
)
Funcionários da transportadora orientaram a consumidora a desembarcar em Feira de Santana (BA) para resolução do problema, o que não ocorreu, obrigando uma senhora de 72 anos, sozinha, em plena madrugada, a procurar a rodoviária e adquirir nova passagem.

7
)
Resta devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais, em face do transtorno e aflição experimentados pela consumidora, relegada à própria sorte em cidade para ela desconhecida.

8
)
Considerando o patamar adotado por esta Corte em casos análogos, bem como a gravidade dos danos físicos e psíquicos gerados à vítima, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, não se vislumbra motivo capaz de ensejar a redução do montante indenizatório (R$ 5.000,00), porquanto razoável e proporcional ao ato ilícito e seus desdobramentos.

9
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante defende a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a passagem viária fora adquirida da Viação Nacional S. A., conforme inscrição no bilhete.

No entanto, no verso do mesmo bilhete também consta a inscrição do nome da recorrente (Id. 17646847), o que, somado ao fato de que a apelada efetuou a compra em ponto de vendas da Empresa Gontijo, afasta a alegação de legitimidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo se depreende, a apelada ajuizou ação indenizatória em virtude dos danos ocasionados por erro da transportadora apelante na venda de passagem adquirida em São Mateus, de ida e volta, para a cidade de Alagoinhas, estado da Bahia.

Após regular instrução processual, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a transportadora ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 995,19 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a recorrente sustenta que, aparentemente, houve emissão do bilhete conforme solicitado pela apelada, mediante conferência, ausente, portanto, ato ilícito por ela praticado e demonstração do dano.

Requer ainda a minoração do valor dos danos morais, caso superados os sobreditos fundamentos.

Pois bem. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República
1
, na medida em que exercido por pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público.

Como o serviço em tela fora prestado diretamente a usuário, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 14 e 22:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade.

No mesmo passo, o Código Civil preconiza regras gerais aplicadas aos contratos de transporte, nos termos dos arts. 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Fincadas essas premissas, denota-se que o equívoco imputado à transportadora teria sido cometido na venda do bilhete de retorno, de Alagoinhas para São Mateus, porquanto informado pelo motorista, já no momento do embarque, que o ônibus não passaria pelo município capixaba.

Para melhor compreensão dos fatos, vale transcrever a narrativa empreendida na petição inicial:

“Usuária do transporte coletivo fornecido pela Requerida, no dia 27/07/2022 a requerente adquiriu no posto de vendas de São Mateus passagens e ida e volta para cidade de Alagoinhas –BA.

A ida foi agendada para o dia 16/08/2022 as 18:20 horas com embarque no Posto Rodonaldo, sendo descrito no bilhete:

Origem: São Paulo (rodoviária Tiete) SP

Destino: Alagoinhas (Rodoviária) BA

Valor: R$ 621,00

A volta agendada para o dia 09/09/2022 às 19:40 horas na rodoviária de Alagoinhas-BA, sendo descrito no Bilhete:

Origem: Aracaju (rodoviária) SE

Destino: São Paulo (Rodoviária Tiete) SP

Valor: R$ 995,19

Na ida tudo ocorreu bem, contudo, a volta começou o pesadelo logo no embarque.

Após ser apresentado o bilhete ao motorista e informado que seu destino era a cidade de São Mateus/ES este alertou que o ônibus não teria trajeto pela BR 101 e sim pela 216 (MG), desesperada informou que havia adquirido o bilhete de ida e volta na mesma ocasião apresentando ambos.

Afirmou o motorista que em contato telefônico com a central da empresa requerida foi informado da possibilidade de leva-la até o ponto de apoio da Gontijo em Feira de Santana –BA e lá seria solucionado o caso, sendo aceito pela requerente.

Chegando em Feira de Santana-BA, por volta de 21:00 horas foi apresentada pelo motorista aos colaboradores daquela agência sendo orientada a aguardar solução no saguão do posto.

Após várias indagações aos funcionários por solução, às 01:00 hora recebeu a resposta que “NÃO PODEMOS FAZER NADA PELA SENHORA” sendo orientada a procurar a Rodoviária - agência da empresa Águia Branca e adquirir novo bilhete com destino a São Mateus.

Desesperada já que sozinha, idosa, insegura, sem conhecer a cidade e já na madrugada contratou serviço de táxi até a Rodoviária de Feira de Santana – BA pagando aproximadamente R$ 40,00, ocasião em que adquiriu bilhete contando:

Origem: Salvador – BA

Destino: São Mateus –ES

Data: 10/09/2022 / horário: 07:00

Valor: R$ 319,48

Após toda peregrinação a requerente chegou em casa dia 11/09/2022 a 01:00 hora”

Como se observa, a recorrida comprou, no mesmo ato, passagens de ida para Alagoinhas e volta para São Mateus, sendo levada a crer que o itinerário dos ônibus compreendia as localidades de partida e destino de que necessitava.

Se, por um lado, no trajeto de ida, Alagoinhas era o destino final do coletivo, não deixando margem para dúvidas, por outro, na passagem de retorno, os pontos inicial e final da linha viária eram, respectivamente, as cidades de Aracaju (SE) e São Paulo (SP), ou seja, o ônibus apenas passaria pelos municípios de Alagoinhas e São Mateus como pontos intermediários.

Entretanto, informada a consumidora apenas no instante em que entrava no ônibus da volta, é evidente que o bilhete fora vendido de maneira equivocada, já que o coletivo não passava por São Mateus no trecho pré-definido, via BR 261 (sentido Minas Gerais).

Funcionários da apelante orientaram a consumidora a desembarcar em Feira de Santana (BA) para resolução do problema, o que não ocorreu, obrigando uma senhora de 72 anos, sozinha, em plena madrugada, a procurar a rodoviária e adquirir nova passagem.

Ora, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
deflui do contrato de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730 do CC), sendo certo que a cláusula de incolumidade se refere à garantia de que a concessionária de transporte irá empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o em segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final
”.

Logo, resta devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais, em face do transtorno e à aflição experimentados pela consumidora, relegada à própria sorte pela recorrente em cidade para ela desconhecida.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008).

2.
A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
.

3. Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira os interesses jurídicos lesados (direito à vida e direito à saúde), tenho por razoável que a condenação deve ter como valor básico R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não destoando da proporcionalidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte.

4. No que tange à segunda fase do método bifásico, para a fixação definitiva da indenização, partindo do valor básico anteriormente determinado, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a) trata-se de caso envolvendo consumidor hipossuficiente litigando contra sociedade empresária de grande porte; b) o ato ilícito praticado pela ora recorrida e que deu ensejo aos danos morais suportados pela recorrente relaciona-se à graves problemas de saúde decorrentes de acidente automobilístico, demandando a recorrente de tratamento fonoaudiólogo de urgência para a recuperação da capacidade de mastigação e deglutição; c) a recusa à cobertura das despesas relacionadas às sessões de fonoaudiologia inviabilizaria o próprio tratamento médico, impedindo, a rigor, a utilização de meio hábil à cura e inviabilizando a própria concretização do objeto do contrato.

5. Indenização definitiva fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ao visitar a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade decorrente de contrato de transporte, a quantia indenizatória de R$ 5.000,00 vem sendo adotada iterativamente:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL -
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO
– INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO - DEFICIENTE FÍSICO - ÔNIBUS QUE NÃO EMBARCOU A PASSAGEIRA POR FALHA NO ELEVADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a ineficiência do serviço prestado uma vez que sob a alegação de falha no elevador, os funcionários do transporte coletivo além de não terem apresentado solução pacífica para que a cadeirante embarcasse no veículo, negaram a prestação do serviço, deixando-os no ponto de ônibus sob a chuva, incorrendo, portanto, na prática de ato ilícito indenizável. 2. É cediço que o valor arbitrado a título de indenização deve proporcionar aos lesados uma vantagem de caráter patrimonial que atenue as consequências do dano, não podendo, por outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. 3.
Preserva-se o valor fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por Recorrido, eis que adequado aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso, cumprindo, portanto as finalidades punitiva e reparatória da indenização e verificada a capacidade econômica de ambas as partes.
3. Majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 24/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0003188-73.2017.8.08.0012 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato
inservível a afastar a obrigação da transportadora
. 3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais. 4.
O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime.
5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (Data: 12/Dec/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0013724-74.2017.8.08.0035 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Nesse contexto, considerando a gravidade dos danos físicos e psíquicos gerados à vítima, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, não se vislumbra motivo capaz de ensejar a redução do montante indenizatório (R$ 5.000,00), que se mostra razoável e proporcional ao ato ilícito e seus desdobramentos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Majoro
os honorários advocatícios
em 2
%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo para negar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria